Tribunal: STF
Processo: RHC 250578
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 901.467/SP (e-doc. 45).



    2. Consta dos autos que a recorrente é investigada nos autos de inquérito policial nº 1526931-44.2022.8.26.0050, ante supostos crimes praticados no âmbito do testamento de Luiz Carlos Nunes Castelo. O Juízo de 1º Grau deferiu representação da autoridade policial objetivando a quebra de sigilo telemático, para ter acesso ao conteúdo de HDs apreendidos (e-doc. 9).



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). 



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem do writ (e-doc. 17), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova relativa ao material constante nos HDs. Alega a posse ilegítima dos bens a serem periciados, visto que pertencentes ao inventário. Aduz que os dados salvos nos HDs foram selecionados pela parte diretamente interessada no IP. Argumenta ausência dos equipamentos originais que poderiam atestar a fidedignidade dos equipamentos.



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a suspensão da realização da perícia nos HDs.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Tendo em vista o art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado. 



    8. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, aludindo aos principais trechos do pronunciamento do Juízo de origem, pelo qual afastada a alegada ilegalidade, confirmou a visão adotada a partir dos seguintes fundamentos: 



    “De fato, a r. decisão impugnada, que autorizou o acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos pela Autoridade Policial, está bem fundamentada, há indícios suficientes de que o teor dos HDs, os quais possuem arquivos extraídos do aparelho celular e notebook do de cujus, poderá contribuir sobremaneira para esclarecer as circunstâncias relativamente à alteração sucessória nos autos nº 1526931-44.2022.8.26.0050. 



    Vale extrair trecho da r. Decisão que, cautelosamente, restringiu a publicidade do conteúdo do relatório e do laudo: “Nesse ponto, destaco que é certo que a memória de aparelhos eletrônicos (como aparelhos celulares e computadores) permite acesso a um leque de informações pessoais, não tendo havido especificação de quais serão importantes à autoridade representante. Acontece que, a um, estas informações não serão divulgadas, apenas verificadas pelos agentes públicos (responsáveis por manter tudo em sigilo); a dois, é só com o efetivo acesso que se poderá aferir se há algo de importância investigativa. Ademais, é de se ressaltar que não raro tal pesquisa traz à tona elementos extremamente relevantes.” (cf. Fl. 95) 



    Ainda, a suposta inobservância da cadeia de custódia, conforme preceituam os artigos 158-A a 158-F, do CPP, não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, pois eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal. 



    Somente após essa confrontação é que o Magistrado, caso não encontre sustentação na prova, cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. 



    E bem lançado pela PGJ (fls. 121/122): "A despeito da tese da defesa, não há demonstração de que a posse das mídias fornecidas tivesse sido obtida de forma ilícita ou mesmo da ocorrência de manipulação de dados para fins escusos. Como filha do de cujus, de se esperar o domínio e acesso aos equipamentos eletrônicos voluntariamente disponibilizadas ao d. Juízo, especialmente diante da controvérsia patrimonial instaurada no inquérito policial nº 1526931-44.2022.8.26.0050. Ao que parece, outro não é o objetivo da medida legal, que não o esclarecimento de questões nebulosas enfrentadas no inventário em trâmite. Logo, não se divisa prejuízo a quem quer que seja.” 



    Por fim, insta consignar que a via eleita não possui o condão de analisar fatos e provas, o que demanda um juízo de cognição exauriente. 



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a cassação da r. decisão proferida pelo Juízo de piso, ora pretendida.” (e-doc. 5, p. 3-5; grifos nossos).



    9. No STJ, assentou-se a ausência de ilegalidade. Eis o que constou do acórdão impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO. TESE DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA IN CASU. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre à agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até, especialmente, a sua análise pelo perito, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a tramitação pode resultar (mas não necessariamente) em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes. 



    III - No caso concreto, não houve comprovação pela defesa de qualquer circunstância cabal capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência indevida no seu caminho, apta a invalidá-las totalmente ao ponto de ensejar a nulidade completa na sua utilização. 



    IV - No mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem a ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos principais. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 45; grifos nossos).



    10. Conforme se observa, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia ou qualquer indício de manipulação dos dados a serem periciados nos referidos HDs. Conclui-se, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que houve o estabelecimento de procedimento regrado e formalizado, permitindo-se a posterior verificação e o contraditório em juízo, no curso da instrução criminal. A alegação de que a coleta dos dados tenha sido realizada de forma manual não implica, necessariamente, invalidade do procedimento, não ficando demonstrado qualquer indício de adulteração da prova. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Membro do Primeiro Grupo Catarinense. Organização criminosa de elevada periculosidade. Alegação de quebra de cadeia de custódia não demonstrada. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 240.584-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; grifos nossos).



    11. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, posto que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    12. Por certo, ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    14. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.